Tribunal: TJSP
Processo: 1005973-84.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização do aparelho ou defeito na instalação interna do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005973-84.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005973-84.2019.8.26.0637
Comarca:TUPÃ 2a Vara Cível
Juiz: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
“RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO
RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor do
segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude
de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete
às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos
os
documentos
encartados
pela
seguradora
para
demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento
realizado, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização do aparelho ou defeito na
instalação interna do imóvel segurado, de onde decorre a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas
(raios),
não
propiciam
isenção
de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 3 -
Voto no 45.459
Visto.
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos
decorrentes de contrato de seguro proposta por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A em face de ENERGISA SUL SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado atribuído á causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que os elementos dos autos
comprovam a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, tendo
em vista a ocorrência de descargas elétricas que provocaram os danos
nos equipamentos que se encontravam no imóvel segurado. O laudo
técnico apresentado foi elaborado por empresa especializada e idônea,
portanto suficientemente apto para a comprovação da ocorrência de
descarga/oscilação de energia elétrica e dos danos e, por consequência,
a existência do nexo causal. Também afirma que a responsabilidade da
ré, na qualidade de fornecedora do serviço de energia elétrica, é objetiva,
em conformidade com a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, e com a lei consumerista, fato que lhe impõe a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 4 -
reparar os danos acarretados aos usuários/consumidores por falha na
prestação do serviço, mediante ato comissivo ou omissivo,
independentemente de culpa. Aponta a inaplicabilidade do procedimento
administrativo previsto na Resolução 414/10 da Aneel, enfatizando que
não há obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, mas,
apesar disso, através das notificações extrajudiciais juntadas às fls. 56/57
dos presentes autos, possibilitou que a apelada tivesse conhecimento
dos danos sofridos por seu segurado antes mesmo de ingressar com a
presente ação. Não há, ademais, qualquer razão para alegar a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, pois é da concessionária o
dever de se manter equipada e preparada para o controle de distúrbios
decorrentes de descargas elétricas. Trata-se, portanto, de sinistro
decorrente de causa evitável, isto é, de natureza não fortuita.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam o
imóvel segurado, em virtude de descarga/oscilação elétrica. Afirma que,
cumprido o contrato de seguro na modalidade “residencial”, pagou ao
beneficiário o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré,
responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação
devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 5 -
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Jurandi da Silva, para garantia,
dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu imóvel localizado na
Rua Nicola de Molla no 71, em Tupã/SP. No dia 20 de agosto de 2016, a
unidade consumidora foi afetada por distúrbio elétrico proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o aludido imóvel.
Empresa especializada emitiu parecer técnico concluindo que, em virtude
da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela demandada,
houve danos/queima de componentes dos bens, o que os tornou
impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga ao
beneficiário, no montante de R$ 3.358,00, já com a necessária dedução
do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, apontou a ausência
de documentos essenciais à propositura da ação e a falta de interesse de
agir em virtude da ausência reclamação administrativa. Quanto ao mais,
sustentou, essencialmente, que em seus registros internos não foram
verificadas ocorrências de falha na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica na data e horário indicados. Também
apontou a ausência de relação de causalidade e de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 6 -
pelos prejuízos, pois não foi verificada, através do procedimento previsto
pela Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer ocorrência ou problemas
ligados aos serviços. Ademais, danos causados por descarga
atmosférica/raios configuram caso fortuito e força maior. Reafirmou a
inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora,
ante a ausência de prévia instauração de procedimento administrativo e
da disponibilização dos equipamentos para a necessária inspeção, em
manifesta inobservância dos procedimentos previstos na aludida
Resolução Normativa. Ressaltou que é ônus da autora produzir prova
nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado,
consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da
queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do
serviço. Apontou, ainda, a inexistência de defeito na prestação de
serviço, enfatizando que é dos consumidores a responsabilidade pelas
instalações internas. Sustentou a ausência de fundamento para aplicação
da responsabilidade objetiva, para a incidência da lei consumerista e, por
consequência, para a inversão do ônus da prova. Por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos
danos apontados, reputando unilaterais os laudos apresentados;
asseverando que não há cotação idônea com ao menos três orçamentos
e nenhum critério de depreciação do bem em função da vida útil do
equipamento.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas
para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da
ré e os danos apontados, julgou improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 7 -
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado pelo Juízo, impõe-se reconhecer que evidentemente se está
diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de seus
segurados contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
Na hipótese, se apresentam hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para comprovação de suas
assertivas, inclusive no tocante ao pagamento realizado ao segurado (fls.
36/59), o que impossibilita cogitar da ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Ademais, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens.
Prosseguindo, verifica-se que a responsabilidade da ré é
objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da
demonstração do fato extintivo, ou seja, de que o segurado/consumidor
foi negligente quanto à adoção dos cuidados necessários com os
equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 8 -
eles, os relacionados à apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes
(fls.
36/59). O parecer técnico emitido por empresa
especializada concluiu que os danos ocorridos nos componentes dos
equipamentos que guarneciam o imóvel segurado foram causados por
descarga ou falha na rede elétrica (fl. 40). E a respeito desse ponto houve
impugnação na defesa, sem, contudo, suficiente demonstração em
contrário, não sendo aptas a tanto as “telas” extraídas do sistema interno
da concessionária e do laudo técnico apresentado, cuja conclusão foi
baseada exatamente nos mencionados sistemas (fls. 188-193).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 9 -
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 10 -
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 11 -
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 12 -
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 13 -
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 14 -
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 7 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 8 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
7 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
8 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 15 -
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”9.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário do serviço ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia (CPC, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante aos
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se encontra bem
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005973-84.2019.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45459 - 16 -
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fls. 43/44 e 54); apresentando-se, portanto, prescindível
a apresentação de três orçamentos, como apontado pela concessionária
em sua defesa.
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo para a finalidade
de se declarar a procedência do pedido, condenando a ré ao pagamento
da quantia de R$ 3.358,00, a ser corrigida desde a data do desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Em virtude desse resultado, atribui-se à ré a
responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00, com base no
artigo 85, §§ 2o e 8o, já tendo em conta os termos do § 11 do mencionado
diploma legal.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator